Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023441-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELLE PRADO DA SILVA FONSECA - CPF: 865.201.991-68 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. DESÁGIO SOBRE VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem resolução do mérito, fundamentada na inadequação do plano de pagamento apresentado, que propunha deságio de 46% sobre o valor nominal da dívida e desconsiderava integralmente a correção monetária devida aos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de pagamento apresentado pela consumidora atende aos requisitos legais estabelecidos pelo art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à preservação do valor principal corrigido monetariamente, e se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada diante da inadequação do plano aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece requisito cogente de que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, constituindo garantia mínima que equilibra a proteção do consumidor com a segurança jurídica das relações creditícias. 4. A correção monetária não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário, sendo mecanismo de preservação do valor real que assegura ao credor quantia com poder aquisitivo equivalente ao momento da constituição da obrigação. 5. O plano apresentado pela apelante propunha pagamento de R$ 186.620,40 para dívidas totais de R$ 346.008,98, implicando deságio de aproximadamente 46% sobre o valor nominal e desconsiderando integralmente a correção monetária, violando frontalmente a legislação de regência. 6. O ônus de apresentar plano viável e legalmente adequado pertence ao consumidor superendividado, não configurando cerceamento de defesa a impossibilidade de nomeação de perito gratuito, especialmente quando a parte teve múltiplas oportunidades para adequar sua proposta aos ditames legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de plano de pagamento adequado que observe o valor principal corrigido monetariamente, conforme art. 104-B, § 4o, do CDC, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. O plano judicial compulsório permite dilação de prazos e modificação de condições de pagamento, mas preserva como núcleo intangível o valor principal corrigido monetariamente, não autorizando deságio sobre o capital emprestado sem anuência do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A, 104-B, § 4o; CPC, arts. 373, I, 485, IV, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.910-SP (Tema 1085); TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
GIZELLE PRADO DA SILVA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. (CASAS PERNAMBUCANAS).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de apresentação de plano de pagamento que atendesse aos requisitos estabelecidos pelo art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente acerca de o
deságio de aproximadamente 46% sobre o valor nominal da dívida
, violando frontalmente a legislação de regência. Após oportunizar emenda, a autora manteve-se inerte quanto à correção substancial do plano, limitando-se a reiterar a proposta ou requerer nomeação de perito judicial.

Em suas razões recursais (id. 359006949), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a exata quantificação do valor principal e a depuração de encargos contratuais complexos dependem de análise técnica contábil que não pode ser exigida da parte hipossuficiente. Argumenta que a negativa do pedido de perícia judicial cria óbice intransponível ao acesso à justiça, configurando cerceamento de defesa flagrante. Defende que a assistência judiciária integral e gratuita não se limita às custas processuais, mas abrange todos os atos indispensáveis à instrução do feito.

Quanto ao mérito, a recorrente alega inadequação da extinção sem mérito por erro in procedendo, sustentando que a conformidade do plano de pagamento é questão de mérito e não de pressuposto processual. Argumenta que o desenvolvimento válido e regular do processo foi observado até a prolação da sentença, e que o fato do juiz discordar do conteúdo do plano não autoriza o reconhecimento de ausência de pressuposto processual.

A apelante defende interpretação sistemática do artigo 104-B, § 4o, do CDC com o princípio da preservação do mínimo existencial, sustentando que a aplicação rígida do dispositivo legal inviabiliza o próprio instituto quando o valor principal das dívidas ultrapassar a capacidade de pagamento sem afetar a subsistência básica.

Em contrarrazões (id. 3590069510),
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A
. sustentou a manutenção da sentença, argumentando que não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia era de direito e análise documental do plano apresentado. Defendeu que inexistia prova técnica indispensável para apurar fato controvertido, mas apenas ônus processual da autora de apresentar plano legalmente viável. Alegou que a extinção decorreu da ausência de regular pressuposto para instauração da fase compulsória, já que o plano contrariava a exigência legal de preservação do principal corrigido.

Por sua vez,
BANCO SAFRA S.A
(id. 359006952). arguiu preliminar de inaplicabilidade da Lei de Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, com base no Decreto 11.150/2022, artigo 4o, parágrafo único, alínea "h", que exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. No mérito, sustentou a ausência de plano de pagamento adequado e o respeito à margem consignável no momento da contratação.

O
BANCO DO BRASIL S.A
. (id. 359006953) defendeu a inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento adequado, argumentando que as operações de crédito consignado estão limitadas pela margem consignável e que a liberação só ocorre após confirmação pelo órgão empregador. Sustentou a impossibilidade de aplicação por analogia da limitação legal do empréstimo consignado ao desconto em conta corrente, invocando precedente do STJ no REsp 1.586.910-SP.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(id. 359006955) alegou inépcia da inicial por não preenchimento dos requisitos mínimos previstos pela Lei do Superendividamento, sustentando que a autora não comprovou sua renda familiar nem apresentou plano detalhado de repactuação. Defendeu que a redação do artigo 330, § 2o, do CPC impõe ônus ao autor para informar as obrigações controvertidas e os valores incontroversos.

Já o
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. (id. 35900656) arguiu preliminar de inadequação do procedimento para repactuação de dívidas de crédito consignado, com base no Decreto no 11.150/2022. Sustentou ausência dos requisitos para repactuação e preservação do mínimo existencial, defendendo a validade do negócio jurídico e observância ao pacta sunt servanda.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(id. 359006957) defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a autora não preenche os requisitos legais para admissão da ação proposta. Sustentou que não há indício de que a recorrente esteja impossibilitada de garantir suas necessidades mínimas, sendo necessária demonstração de que a quitação das dívidas comprometa o mínimo existencial.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 361394399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
GIZELLE PRADO DA SILVA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos processuais válidos, especificamente pela apresentação de plano de pagamento em dissonância com a legislação de regência.

As preliminares arguidas pelos apelados em suas contrarrazões confundem-se substancialmente com o mérito da controvérsia, razão pela qual serão analisadas conjuntamente. As questões suscitadas envolvem a adequação do procedimento adotado, a suficiência dos requisitos da petição inicial e a viabilidade do plano de pagamento apresentado, todas intrinsecamente relacionadas à análise de fundo da demanda.

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como na observância do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.

Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurarão o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

O art. 104-B, § 1o, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora foi intimada para:
“
apresentar plano detalhado e individualizado para cada credor
, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios e correção monetária), quantidade de parcelas a serem pagas, e também a
evolução mensal de cada proposta
, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos”
– id. 359006944. Não cumprida a determinação, esta foi novamente intimada (id. 359006946).

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o plano apresentado pela apelante propunha o pagamento de R$ 186.620,40 em 60 parcelas, enquanto a própria inicial confessava dívida total de R$ 346.008,98 (id. 359006947). A proposta implicava deságio de aproximadamente 46% sobre o valor nominal da dívida, desconsiderando integralmente a correção monetária devida.

A norma é clara e expressa ao determinar que o plano de pagamento deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. Trata-se de requisito essencial, de observância obrigatória, que não pode ser afastado pela vontade das partes ou por decisão judicial. O plano judicial compulsório permite a dilação de prazos, a redução ou suspensão de encargos moratórios e a modificação das condições de pagamento, mas preserva como núcleo intangível o valor principal corrigido monetariamente.

A correção monetária, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. Não se trata de
plus
que se agrega ao crédito, mas de mecanismo de preservação do valor real da moeda, que visa assegurar que o credor receba, ao final, quantia com poder aquisitivo equivalente àquele do momento da constituição da obrigação. A correção monetária não remunera o capital, não constitui sanção e não representa vantagem para o credor, mas apenas mantém o valor real da prestação ao longo do tempo.

Ao estabelecer que o plano de pagamento deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, o legislador buscou equilibrar os interesses em jogo, protegendo o consumidor superendividado sem, contudo, violar o direito dos credores de receberem o valor real de seus créditos. A norma permite a repactuação das dívidas, com possibilidade de redução ou eliminação de juros remuneratórios, multas e encargos, mas preserva o valor principal corrigido monetariamente, assegurando que os credores não sofram prejuízo decorrente da desvalorização da moeda.

No caso concreto, o plano de pagamento apresentado pela apelante simplesmente ignora a necessidade de correção monetária, prevendo o pagamento do valor principal sem qualquer atualização.

A interpretação literal do dispositivo legal não admite exceções quanto à preservação do principal corrigido. Trata-se de garantia mínima estabelecida pelo legislador para equilibrar a proteção do consumidor superendividado com a segurança jurídica das relações creditícias, evitando que o instituto se transforme em mecanismo de inadimplemento legitimado.

Quanto à alegação de que, mesmo diante do plano inadequado, deveria ter sido instaurada a fase judicial compulsória prevista no caput do art. 104-B do CDC, entendo que não assiste razão à apelante. A norma em questão estabelece que, frustrada a audiência de conciliação, poderá o consumidor requerer a instauração do processo de superendividamento, o que pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial compulsório, inclusive quanto à correção monetária e ao prazo máximo legal de 5 anos.

No caso dos autos, como já exposto, o plano apresentado não atende a esses requisitos mínimos, o que impossibilita sua conversão em plano judicial, sob pena de afronta ao próprio comando legal. Assim, a instauração da fase judicial compulsória revela-se juridicamente inviável, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

O art. 104-B, § 4o, do CDC é expresso ao exigir que o plano de pagamento contenha "especificação das condições de pagamento, com a indicação do prazo, da forma de pagamento e dos valores das prestações, bem como da data a partir da qual serão exigíveis". Além disso, deve "assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço".

Portanto, o plano de pagamento apresentado pela apelante não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 104-B, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela ausência de previsão de correção monetária sobre o valor principal devido aos credores, o que impede o prosseguimento do processo e justifica a extinção sem resolução do mérito.

A apelante sustenta que a exata quantificação do valor principal e a depuração de encargos contratuais complexos dependem invariavelmente de análise técnica contábil, argumentando que a negativa do pedido de perícia configurou cerceamento de defesa.

O ônus de apresentar plano viável e legalmente adequado é do consumidor superendividado, conforme estabelece o artigo 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A impossibilidade prática de nomeação de profissional habilitado para atuar gratuitamente decorre das próprias limitações legais do procedimento, não configurando cerceamento de defesa.

Ademais, conforme documentado nos autos, a apelante teve múltiplas oportunidades para adequar sua proposta aos ditames legais, mediante decisões específicas do juízo de primeiro grau que apontaram as deficiências do plano apresentado. A manutenção da proposta original, mesmo após intimação para correção, evidencia que a questão transcende a complexidade técnica dos cálculos, situando-se na própria concepção inadequada do plano.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1o, da Lei no 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

As instituições financeiras apeladas demonstraram adequadamente a regularidade das contratações realizadas com a apelante. Conforme documentado nos autos, os contratos de empréstimo consignado respeitaram a margem consignável no momento da celebração, sendo os descontos autorizados pelos órgãos pagadores competentes em observância à Lei no 10.820/2003.

A limitação de 30% prevista na legislação específica do crédito consignado aplica-se exclusivamente aos empréstimos com desconto em folha de pagamento, não se estendendo aos descontos em conta corrente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.586.910-SP (Tema 1085 STJ).

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026